Tribunal: TJDFT
Processo: 0734522-74.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0734522-74.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA LUCÍLIA VILAÇA ALBUQUERQUE REPRESENTANTE LEGAL: MARIA BEATRIZ ALBUQUERQUE SANTANNA AGRAVADO: ESPÓLIO DE LUCIDIO GUIMARAES ALBUQUERQUE D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por MARIA LUCÍLIA VILAÇA ALBUQUERQUE contra decisão proferida na ação de sobrepartilha (0739481-90.2019.8.07.0001), proposta por MARIA BEATRIZ ALBUQUERQUE SANTANNA, MARIA LUCIA ALBUQUERQUE VIDAL, LUIZ CARLOS ALBUQUERQUE, LUIZ FERNANDO ALBUQUERQUE, LUIZ HENRIQUE ALBUQUERQUE, referente ao ESPÓLIO DE LUCIDIO GUIMARAES ALBUQUERQUE. A decisão agravada determinou que a agravante pague aluguel em favor dos demais herdeiros, na quota de 6/7 da menor avaliação de aluguel apresentada por corretora especializada (ID 136633893): “Em que pese a manifestação da herdeira MARIA LUCÍLIA VILAÇA ALBUQUERQUE, afirmando que o imóvel situado na SQN 409 Bloco J, Apto 204, Brasília – DF é objeto de ação de usucapião ajuizada por ela contra o espólio, ID 114293177 e que reside no referido imóvel desde 2003, a questão já foi resolvida em ação própria, que reconheceu que o que havia era comodato, não havendo direito de usucapião sobre o imóvel mencionado (ID. 118464016). Portanto, por óbvio, o imóvel é do espólio. Nesta esteira, restou evidenciado que a herdeira MARIA LUCÍLIA faz uso exclusivo do imóvel comum, sem a concordância dos demais herdeiros, o que enseja na obrigação de indenizar os demais pela privação do bem. Desta forma, acolhendo a manifestação ministerial, ID. 121546439, fixo a obrigação da herdeira MARIA LUCÍLIA de pagar aluguéis em favor dos demais herdeiros, na quota de 6/7 da menor avaliação de aluguel apresentada por corretora especializada, devendo MARIA LUCÍLIA depositar os valores mensalmente, em conta judicial vinculada a este processo. Caso contrário, determino a imediata desocupação do imóvel, no prazo de 30 dias. Intimem-se a inventariante e os demais herdeiros, caso queiram, a apresentar duas avaliações particulares, por corretores especializados, com relação ao valor do aluguel do imóvel. Prazo de 15 dias. Após, intime-se a herdeira Maria Lucília a se manifestar sobre a concordância com o pagamento dos aluguéis ou a desocupação do imóvel.”. Nas razões deste agravo de instrumento, a autora pede concessão dos benefícios da justiça gratuita. Em tutela antecipada, requer concessão de efeito suspensivo à decisão agravada para cessar a determinação de pagamento de aluguéis ou desocupação do imóvel em seu desfavor. No mérito, pleiteia a confirmação da tutela. (ID 40261946). Narra que um dos imóveis objetos na ação de sobrepartilha, sito à SQN 409, Bloco J - Apto 204, Asa Norte, Brasília/DF - CEP.: 70.857-100, tem a sua propriedade discutida em ação de usucapião. Afirma que o mesmo imóvel foi objeto de ação anterior de usucapião em que foi reconhecida simples relação de comodato. Aduz que com falecimento de seu pai, proprietário do apartamento, a relação de comodato cessou e, portanto, ingressou com outra ação de usucapião considerando novo período aquisitivo. Alega que havendo ação pendente do imóvel que se pretende partilhar, impede-se que o bem seja usufruído por todos os supostos herdeiros, tendo em vista que discussão da propriedade do bem está sub judice. Assevera que a ação anterior transitou em julgado em 2015 e desde então os herdeiros não se opuseram à sua permanência no imóvel. É o relatório. GRATUIDADE DE JUSTIÇA De acordo com o art. 99, § 7o, do Código Processual Civil, requerida a concessão da gratuidade de justiça em sede recursal e não tendo a parte recorrente recolhido o preparo, deve o relator apreciar tal pedido, preliminarmente, razão pela qual passa-se à análise. De acordo com o § 3o, art. 99 do CPC, “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”. A seu turno, o § 2o do mesmo dispositivo prevê que “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. Assim, a presunção de veracidade da declaração de pessoa natural só pode ser afastada com base em elementos concretos que demonstrem a ausência dos requisitos legais. Os elementos dos autos apontam para a hipossuficiência da recorrente, ao passo que não há provas ou argumentos concretos em sentido contrário. Dentro desse contexto, ante a ausência de prova que impeça a concessão, a declaração de hipossuficiência acostada aos autos, bem como os extratos bancários indicam que estão demonstrados os requisitos necessários para o deferimento da gratuidade de justiça (IDs 40261947, 40261950, 40261952 e 40261954). Defiro o pedido de gratuidade da justiça. PEDIDO LIMINAR O agravo está apto ao processamento, pois o recurso é tempestivo e a recorrente é dispensada tanto do recolhimento do preparo, em razão da gratuidade judiciária neste ato concedida, como também da juntada de peças, nos termos do art. 1.017, § 5o, do CPC, por se tratar de autos eletrônicos na origem. Segundo o artigo 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os pressupostos exigidos pelo art. 300 do CPC. Nos termos do art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. O feito de origem se trata de ação de sobrepartilha (0739481-90.2019.8.07.0001) em que se discute a divisão de dois imóveis deixados por Lucidio Guimarães Albuquerque. No caso dos autos, tem-se que o imóvel onde reside a agravante com sua mãe era de propriedade de seu genitor, falecido em dezembro de 2009. Em 2008, a agravante ingressou com ação de usucapião que culminou na sentença de ID 118464016, que julgou o feito improcedente ao reconhecer a relação de comodato do proprietário em favor da filha, ora agravante, e sua ex-esposa. Ainda que a recorrente insista em uma nova ação de usucapião, presume-se, diante da ação anterior, que o imóvel era de propriedade do genitor e, com seu falecimento, pertence ao espólio. Até que os bens sejam partilhados, a herança é regulada pelas mesmas regras que regem o condomínio (art. 1.791, parágrafo único, CC). Assim, em um condomínio todos são considerados donos, possuindo direitos e deveres sobre o bem, em razão disso, nos termos do art. 1.319 do CC, cada condômino responde aos outros pelos frutos que percebeu da coisa e pelos danos que lhe causou. Se um herdeiro está na posse de um imóvel usando-o exclusivamente, os outros herdeiros podem cobrar deste um aluguel proporcional ao seu quinhão. O sistema jurídico veda o enriquecimento sem causa e considera que o herdeiro que usa o bem exclusivamente é beneficiado em prejuízo de outros herdeiros que não estão usufruindo do bem. Nesse sentido é a jurisprudência deste TJDFT: “APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA DE ALUGUEL E OBRIGAÇÃO DE FAZER. ABSOLUTAMENTE INCAPAZ. INTERDIÇÃO. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA POSTERIOR. REDUÇÃO DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. CO-PROPRIEDADE. REGRAS DO CONDOMÍNIO. USO EXCLUSIVO DO IMÓVEL. PAGAMENTO DE ALUGUEL. A PARTIR DA CITAÇÃO. PAGAMENTO DOS TRIBUTOS. INVENTÁRIO. 1. Contra a pessoa reconhecida absolutamente incapaz antes da alteração legislativa promovida pela Lei no 13.146/2015 não corre a prescrição, conforme previsão do artigo 198, I do Código Civil, independentemente da nomeação de curador. Precedentes do STJ. 2. O condômino que não se encontra na posse do bem em condomínio tem direito ao recebimento de aluguel referente à sua quota-parte, a partir da citação na demanda judicial, se outro meio de interpelação não foi antes adotado. 3. Se as dívidas tributárias do imóvel em condomínio é questão dos autos de inventário, não há interesse de agir para a pretensão de se obrigar um dos condôminos a pagar a cota-parte pela qual pela responsável, especialmente quando o outro não adimpliu com a parcela que lhe cabe. 4. Apelação conhecida. Prescrição rejeitada. Mérito parcialmente provido.” (07109524620198070006, Rel. Ana Catarino, 5a Turma Cível, DJE: 10/10/2022).g.n. “APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA. ALUGUEL. HERDEIRO. UTILIZAÇÃO EXCLUSIVA DE IMÓVEL DO ESPÓLIO. CABIMENTO. 1. Aquele que ocupa imóvel do espólio deve pagar aos demais herdeiros aluguel proporcional, quando demonstrada oposição à sua ocupação exclusiva. 2. Não se desincumbe do ônus da prova o réu que se limita em alegar excesso do valor do aluguel, sem apresentar provas que corroborem o fato modificativo atribuído ao direito do autor. 3. Escorreita a improcedência da reconvenção visando a condenação dos demais herdeiros e da meeira ao pagamento de aluguel dos imóveis que residem e pertencem ao espólio. A uma porque a presente demanda foi proposta pelo espólio, ao passo que a pretensão do reconvinte se volta contra os herdeiros em si, evidenciando manifesta ilegitimidade, em consonância com o art. 343, § 3o, do CPC. A duas porque, nos autos do inventário, já se discute a necessidade de pagamento de aluguel em benefício do apelante. 4. Apelação conhecida e não provida.” (07066581120208070007, Rel. Fábio Eduardo Marque, 7a Turma Cível, DJE: 23/05/2022).g.n. Desta feita, ao menos em sede liminar, não se vislumbra plausibilidade jurídica para concessão de efeito suspensivo à decisão agravada. Forte nesses fundamentos, INDEFIRO o pedido de liminar. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Em seguida, remetam-se os autos à Procuradoria de Justiça para manifestação. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 13 de outubro de 2022. Desembargador JOÃO EGMONT Relator